Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO. ESTATUTO DA OAB. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Sentença citra petita é aquela que não aprecia a totalidade dos pedidos formulados na Inicial. 1.1. Reconhecida a prescrição da ação de cobrança e não havendo discussão quanto à titularidade dos valores consignados em juízo, devida sua liberação em favor do titular.

2. A prescrição constitui uma sanção pela inércia do titular do direito subjetivo violado.

3. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários advocatícios, contato o prazo do vencimento do contrato, se houver, nos termos do art. 25, I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

4. O prazo prescricional somente pode ter início quando o titular do direito subjetivo ofendido possuir ciência acerca do ato lesivo, inexistindo óbice ao exercício da sua pretensão, a fim de possibilitar a caracterização de inércia.

5. Possuindo data certa para o pagamento dos valores estabelecidos em contrato, o seu não pagamento caracteriza o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

6. Recurso conhecido e não provido.